Tribunal: TJMT
Processo: 1044345-88.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044345-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN STANY LIMA SANTOS - CPF: 042.287.771-98 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. AUTONOMIA PROCEDIMENTAL DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA 380/STJ. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO. VALIDADE. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1.132 DO STJ. PURGAÇÃO. INTEGRALIDADE DO DÉBITO. TEMA 722 DO STJ. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, confirmando a liminar e declarando consolidada a propriedade e a posse plena do veículo Hyundai HB20S Vision 1.0 (placa RTS1H98) em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. São seis as questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial contábil requerida pelo apelante, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a ação de busca e apreensão deve ser suspensa em razão de conexão ou prejudicialidade externa com a Ação Revisional nº 1046150-76.2024.8.11.0041; (iii) saber se os juros remuneratórios pactuados a 1,70% ao mês e 22,38% ao ano são abusivos; (iv) saber se a capitalização mensal de juros, inferida da Tabela Price, é ilegal por ausência de pactuação expressa; (v) saber se as tarifas de avaliação do bem e o seguro contratado caracterizam abusividade ou venda casada; e (vi) saber se a mora restou regularmente constituída e se é possível a purgação mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito, resolvível pela confrontação aritmética entre as taxas mensais e anuais constantes do próprio instrumento contratual, prescindindo de expert contábil, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A propositura de ação revisional não suspende, por si só, o curso da ação de busca e apreensão nem induz conexão apta a determinar a reunião dos feitos, dado o caráter autônomo e restrito do procedimento regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, consoante a Súmula 380 e o Tema 1.132 do STJ.

5.

Não se configura abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa pactuada não discrepa substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, sendo inadmissível a limitação a 12% ao ano ante a revogação do art. 192, §3º, da CF/1988 pela EC nº 40/2003, nos termos dos Temas 24, 25 e 26 do STJ (REsp 1.061.530/RS) e da Súmula 382/STJ.

6.

É legítima a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa anual contratada supere o duodécuplo da mensal, conforme os Temas 246 e 247 do STJ (REsp 973.827/RS), verificado no contrato em análise.

7.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP); o seguro contratado não configura venda casada quando assegurada ao consumidor liberdade de contratar ou não, conforme o Tema 972 do STJ, circunstâncias verificadas no caso concreto.

8.

A mora restou regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, dispensada a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor (Tema 1.132/STJ); a purgação exige o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não apenas das parcelas vencidas, nos termos do Tema 722 do STJ (REsp 1.418.593/MS), requisito não satisfeito pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre encargos bancários é resolvível por confronto documental. 2. A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem induz conexão processual. 3. A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado. 4. É válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal. 5. São legítimas as tarifas de avaliação comprovadamente prestadas e o seguro livremente contratado. 6. A purgação da mora exige o pagamento da integralidade do débito no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 370, 355, I, 85, §11, e 98, §3º; CC/2002, arts. 406 e 591; DL nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §§2º e 8º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Temas 24, 25 e 26; STJ, REsp 973.827/RS, Temas 246 e 247; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Tema 972; Súmulas 380, 381, 382 e 541/STJ; SV nº 7/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WILLIAN STANY LIMA SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, ajuizada pelo
BANCO C6 S.A.,
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor da instituição financeira.

Alega o recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado, ao julgar antecipadamente a lide, cerceou-lhe o direito à produção de prova pericial contábil, a qual reputa imprescindível para a escorreita apuração do anatocismo e da abusividade dos encargos.

Defende que há conexão e prejudicialidade externa com a Ação Revisional de Cláusulas Contratuais n.º 1046150-76.2024.8.11.0041, pugnando pela suspensão do presente feito, a fim de evitar decisões conflitantes e teratológicas.

No mérito, assevera a descaracterização da mora, ancorando-se na premissa de que o período de normalidade contratual encontra-se eivado de ilegalidades, notadamente a capitalização de juros (Tabela Price), não pactuada de forma clara, o que, a seu ver, afronta a Súmula 121 do STF. Destaca, com base em parecer contábil (Id. 171663626), que a taxa efetiva de juros mensal alcançou 2,00%, gerando uma capitalização de 158,27% em 48 meses.

Sustenta, ainda, que o contrato impôs tarifas e despesas abusivas, caracterizando “venda casada”, tais como “acessórios”, no importe de R$ 4.544,13; “tarifa de avaliação de bens” (R$ 650,00); e “seguro” (R$ 2.029,08). Pontua, ademais, a violação ao art. 1.426 do Código Civil, ante a ausência de desconto dos juros sobre as prestações vincendas após o vencimento antecipado da dívida.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformá-la para reconhecer a conexão, descaracterizar a mora, permitir a purga da mora apenas pelas parcelas vencidas, afastando-se a rigidez do Tema 722 do STJ, diante das abusividades, julgando improcedente a ação.

Em contrarrazões,
BANCO C6 S.A
., alegou a regular tramitação do feito e a irretocável fundamentação da sentença objurgada. Rechaça a preliminar de cerceamento de defesa, invocando o art. 370 do CPC, sob o fundamento de que o juiz é o destinatário da prova e de que a matéria é eminentemente de direito. Argumenta que a ação de busca e apreensão possui rito autônomo e restrito (art. 3º, § 8º, do DL n.º 911/69), não comportando dilação probatória voltada à revisão de cláusulas contratuais.

Sustenta, ainda, que o contrato observa o princípio do
pacta sunt servanda
, sendo lícita a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano (MP n.º 2.170-36/2001 e Súmula 541 do STJ), uma vez que a taxa anual (22,38%) é superior ao duodécuplo da mensal (1,70%). Defende a legalidade das tarifas cobradas e a inocorrência de descaracterização da mora, invocando o Tema 28 do STJ.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença que consolidou a propriedade do bem e exigiu o pagamento da integralidade da dívida para a purga da mora.

Certificou-se que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 360110368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WILLIAN STANY LIMA SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
, ajuizada pelo
BANCO C6 S.A.,
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida e declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor da instituição financeira.

O recurso interposto apresenta-se tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação cível e passo ao exame das questões preliminares suscitadas.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Sustenta o apelante que o julgamento antecipado da lide teria fulminado o seu direito à ampla defesa, uma vez que a produção de prova pericial contábil seria indispensável para demonstrar o anatocismo e a abusividade dos encargos contratuais. Todavia, tal tese não resiste a uma análise técnica e sistemática do ordenamento processual civil.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dicção do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a controvérsia repousa na interpretação de cláusulas de um contrato de adesão bancário, matéria que se revela eminentemente de direito. A verificação da taxa de juros remuneratórios e a constatação da capitalização mensal prescindem de expert contábil, bastando a confrontação aritmética entre a taxa mensal e a taxa anual descritas no corpo do instrumento.

Nesse sentido:

“DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão e consolidou a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo nas mãos da instituição financeira. A sentença rejeitou as teses de abusividade dos juros remuneratórios e tarifas, indeferiu a produção de prova pericial contábil e considerou insuficiente o depósito judicial realizado pela parte ré para fins de purgação da mora.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial e desconsideração do laudo técnico apresentado; (ii) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, sob fundamento de que a taxa contratada supera em mais de 47% a taxa média de mercado; (iii) declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro e registro de contrato por ausência de comprovação da prestação dos serviços; e (iv) validação do depósito judicial realizado no valor de R$ 2.494,00 e determinação de restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade; (iii) saber se as tarifas de cadastro e registro de contrato são legais; e (iv) saber se o depósito judicial realizado é suficiente para purgar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A verificação de abusividade de juros remuneratórios dispensa perícia técnica, pois é realizada por meio de simples cálculo aritmético e comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época da contratação.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano, conforme Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça. A alteração da taxa pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, conforme orientação vinculante do REsp n. 1.061.530/RS. A jurisprudência adota como parâmetro para aferição da abusividade a superação de uma vez e meia a taxa média de mercado. No caso, a taxa contratada de 2,24% ao mês está abaixo do limite de abusividade de 2,82% ao mês, calculado com base na taxa média alegada de 1,88% ao mês. Não há discrepância substancial que justifique a intervenção judicial na autonomia da vontade das partes. A cobrança de tarifa de cadastro é válida no início do relacionamento, conforme Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. A parte apelante não comprovou que já possuía relacionamento anterior com a instituição financeira que justificasse a isenção. O Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça validou a cláusula de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade por serviço não prestado. A consulta ao sistema do DETRAN demonstra expressamente a anotação da restrição de alienação fiduciária e a emissão do documento em 11/04/2024, o que comprova que o serviço de registro do gravame foi efetivamente prestado. A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme valores apresentados pelo credor na inicial. Esta matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, Tema Repetitivo n. 722, segundo o qual compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. O valor da dívida apontado na inicial era de R$ 17.554,13. O depósito de apenas R$ 2.494,00 é manifestamente insuficiente para purgar a mora e elidir a busca e apreensão. Não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período de normalidade, não há descaracterização da mora, conforme Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.”

(N.U 1011665-36.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026). (grifo nosso)

Portanto, a ausência da perícia não acarreta nulidade, visto que os elementos documentais são suficientes para o deslinde da causa. Ante o exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Da Preliminar de Conexão e Prejudicialidade Externa

O apelante pleiteia a reunião deste feito com a
Ação Revisional n.º 1046150-76.2024.8.11.0041
ou a suspensão do processo, sob o argumento de que a discussão sobre a validade das cláusulas contratuais interferiria na configuração da mora. Contudo, tal pretensão encontra óbice instransponível na
Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual enuncia que a simples propositura da ação de revisão de contrato
não
inibe a caracterização da mora.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei n.º 911/69, possui rito especial e autônomo. A existência de demanda revisional paralela não tem o condão de paralisar a recuperação da posse do bem pelo credor fiduciário, salvo se houver o depósito do valor incontroverso ou o reconhecimento judicial definitivo de abusividades nos encargos do período da normalidade contratual, o que não se verifica de plano.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que não há conexão jurídica entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, dada a autonomia dos pedidos e causas de pedir, nos termos da Súmula 380/STJ e Tema 1.132/STJ.

Considerando que a mora se encontra formalmente comprovada por notificação extrajudicial válida, não há que se falar em suspensão por prejudicialidade externa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL
. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ENCARGOS BANCÁRIOS VALIDAMENTE PACTUADOS. PURGAÇÃO INTEMPESTIVA DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual em operação de crédito garantida por alienação fiduciária de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões submetidas à apreciação judicial são: (i) alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil; (ii) existência de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão; (iii) validade da constituição da mora; (iv) possibilidade de purgação da mora fora do prazo legal; (v) suposta abusividade das cláusulas contratuais e encargos bancários; (vi) legalidade das tarifas de registro, avaliação e seguro contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e está documentalmente instruída, nos termos do art. 355, I, do CPC
. 4.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que não há conexão jurídica entre ações revisionais e ações de busca e apreensão, dada a autonomia dos pedidos e causas de pedir (Súmula 380/STJ; Tema 1132/STJ).
5. A mora restou validamente constituída por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento, conforme jurisprudência consolidada. 6. A purgação da mora fora do prazo de cinco dias úteis, contados da execução da liminar, é intempestiva e insuscetível de acolhimento, nos termos do art. 3º, § 2º, do DL nº 911/1969. 7. Inexistem provas suficientes para infirmar a legalidade dos encargos pactuados, sendo legítimas a capitalização de juros expressamente prevista e a cobrança de tarifas contratualmente estipuladas, desde que proporcionais e referidas no CET (Súmulas 381 e 541/STJ; Tema 958/STJ). 8. Não se verifica prática de venda casada quanto à contratação de seguro, tampouco onerosidade excessiva, tendo sido assegurada ao contratante liberdade de escolha (Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para constituição da mora em contratos com garantia fiduciária.
2. Ação revisional não suspende, por si só, os efeitos da ação de busca e apreensão
. 3. A purgação da mora deve observar o prazo legal previsto no art. 3º, § 2º, do DL nº 911/1969. 4. A abusividade de cláusulas bancárias exige demonstração específica e não pode ser conhecida de ofício. 5. São válidas as tarifas de registro, avaliação do bem e seguro quando contratadas de forma transparente e sem imposição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º; CPC, arts. 355, I, e 373, II; DL nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; Tema 958; Tema 972; Súmulas 297, 380, 381 e 541/STJ.”

(N.U 1012363-13.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026). (grifo nosso)

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar.

Superadas as questões processuais, adentro ao cerne da controvérsia.

O processo trata de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por
BANCO C6 S.A.
em face de
WILLIAN STANY LIMA SANTOS
.

O objeto da lide consiste em contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário n.º AU0000904152), firmado em 12/12/2023, para a aquisição de um veículo Hyundai HB20S Vision 1.0, cor prata, placa RTS1H98, no valor de R$ 45.000,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.516,48, totalizando R$ 102.791,04 com taxas de juros remuneratórios de 1,70% ao mês e 22,38% ao ano (Id. 358907881).

O autor alega que o réu deixou de cumprir suas obrigações contratuais a partir da parcela vencida em
11/06/2024
. Afirma que a mora foi regularmente comprovada por meio de notificação extrajudicial, bem como que o saldo devedor atualizado totalizava
R$ 49.710,93
na data do ajuizamento.

A sentença julgou
procedentes
os pedidos iniciais,
confirmou a liminar
de busca e apreensão deferida anteriormente e
declarou consolidada a propriedade
e a posse plena e exclusiva do veículo nas mãos do banco.

A insurgência do apelante concentra-se na descaracterização da mora em razão de supostas abusividades nos juros e na capitalização, bem como na ocorrência de suposta venda casada.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

“
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.”

“
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

“
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.”

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

No caso concreto, o título executivo foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada em
taxas de juros de 1,70% ao mês e 22,38% ao ano e CET de 2,16% ao mês e 29,29% ao ano.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que:
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Tema 247:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.’

Basta uma singela análise do item “Dados do Financiamento” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de juros de 1,70% ao mês e 22,38% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA RESOLVÍVEL POR CONFRONTO DOCUMENTAL
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA AQUÉM DE 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. NÃO CARACTERIZADA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TARIFAS E SEGUROS. PREVISÃO CONTRATUAL COM AUTONOMIA DO CONSUMIDOR. IOF. FINANCIAMENTO LÍCITO
. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132/STJ. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo devedor fiduciário contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, consolidando a propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado com indeferimento de perícia contábil; (ii) se os encargos contratuais (juros remuneratórios, capitalização, tarifas, seguros e IOF) são abusivos; (iii) se a mora restou descaracterizada; e (iv) se a ação de busca e apreensão deve ser julgada improcedente.

III. Razões de decidir: 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as teses revisionais em contestação de ação de busca e apreensão são passíveis de resolução por confronto documental, sem necessidade de prova pericial contábil (art. 355, I, CPC).

4
. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento, não de instrução, e pressupõe insuficiência probatória ao momento da decisão (REsp 802.832/MG), o que não se verificou no caso. 5. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que não supere em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie e período (REsp 1.061.530/RS). No caso, a taxa contratada (31,58% a.a.) situa-se aquém desse patamar em relação à média de mercado (25,45% a.a.). 6. É admissível a capitalização de juros em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
. 7. São válidas as tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato e os seguros contratados com autonomia da vontade, quando previstos com clareza no instrumento contratual. 8. É lícito o financiamento do IOF embutido no contrato, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621, REsp 1.251.331/RS). 9. Afastadas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora subsiste validamente constituída por notificação extrajudicial (art. 2º, §2º, DL 911/69; Tema 1132/STJ), autorizando a consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário. 10. Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12%.

Tese de julgamento: “
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação de busca e apreensão quando as teses revisionais suscitadas em contestação são resolúveis por confronto documental, prescindindo de perícia contábil. 2. A taxa de juros remuneratórios somente é considerada abusiva quando discrepe substancialmente da taxa média de mercado, assim entendida a que supere em uma vez e meia (50%) a média divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie. 3. Afastadas as alegações de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, a mora subsiste validamente constituída, autorizando a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
.”

Dispositivos relevantes citados: DL 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §1º, I, 355, I, 370; CC/2002, arts. 397, 1.361 e ss.; CDC, arts. 6º, VIII, 39, I, 51, §1º; MP 1.963-17/2000; Lei 10.931/2004; Lei 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 246 (REsp 973.827/RS); Tema 621 (REsp 1.251.331/RS); Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e REsp 1.639.259/SP); Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); REsp 1.061.530/RS; REsp 802.832/MG; Súmulas 297, 381 e 382 do STJ; TJMT, N.U 1067007-46.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.02.2026; N.U 1010033-65.2022.8.11.0006 Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 14.02.2024; N.U 1000264-74.2024.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.01.2026. N.U 1025427-56.2024.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21.01.2026.”

(N.U 1021711-84.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026). (grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo de primeiro grau, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em
2023,
portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Das tarifas bancárias

O apelante questiona a
cobrança de acessórios, tarifa de avaliação e seguros
.

Tarifa de Avaliação.
No tocante à tarifa de avaliação do bem, o banco apelado comprovou a prestação do serviço mediante a apresentação do Termo de Avaliação do Veículo, devidamente assinado pelo apelante (id. 308737919). O valor cobrado não se mostra abusivo considerando o valor do bem financiado (R$ 45.000,00).

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do referido tema,
in verbis:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO MANTIDAS. LEGALIDADE DA COBRANÇA
DE IOF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso da autora parcialmente provido, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. Recurso do banco não provido.

Tese de julgamento: “
1. São válidas as tarifas de cadastro e avaliação quando comprovada a prestação do serviço e observados os limites da regulamentação bancária
. 2. É lícita a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos encargos do contrato principal. 3. Os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade. 4. É permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. [...] (N.U 1001564-45.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025). (grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Da suposta ilegalidade na cobrança da
tarifa de seguro.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in verbis:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Ademais, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, pelo que julgo válido. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Quanto à purgação da mora, o apelante defende o pagamento apenas das parcelas vencidas. No entanto, a mora restou caracterizada nos exatos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a devida notificação extrajudicial comprovadamente recebida no domicílio do devedor, ainda que por terceiro (Id. 170516109).

Sobre o tema, aplica-se o Tema 1132 do STJ:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

A jurisprudência pátria, inclusive sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.418.593/MS), consagra que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a purgação da mora se dá mediante o pagamento da integralidade do débito no prazo de cinco dias após a apreensão do bem,
o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, o Tema 722 do STJ:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida — entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial —, sob pena de consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária.”

Compulsando os autos, verifica-se que o veículo foi apreendido em 15/09/2025 (ID 208183202) e não houve o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de 5 (cinco) dias. O descumprimento deste requisito legal impõe a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026